Tribunal: STF
Processo: HC 66837
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
- ALEGAÇÃO INCONSISTENTE DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA
ACUSAÇÃO, PORQUANTO LANCADA ESTA EM TEMPO UTIL, MEDIANTE QUOTA NOS
AUTOS, TAMBÉM OPORTUNAMENTE DEVOLVIDOS A CARTORIO.
TAMBÉM NÃO EVIDENCIADA A INTEMPESTIVIDADE DAS RAZOES DO APELANTE,
FATO QUE NÃO SERIA, AINDA ASSIM, SUFICIENTE PARA IMPEDIR O
CONHECIMENTO DO RECURSO.